Tribunal: TJDFT
Processo: 0002657-35.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0002657-35.2017.8.07.0005 EMBARGANTES: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA EMBARGADOS: JAQUELINE BARBOSA COSTA, TEMISTOCLES BARBOSA DE SOUSA NETO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS DAMHA - SÃO CIDADE OCIDENTAL SPE LTDA e OUTRA contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial de ID 19758210 Alegam, em síntese, que a decisão vergastada padece de omissão e contradição, vez que aplica a tese firmada pelo STJ no REsp 1.614.721 (Tema 971) mesmo inexistindo inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel em construção, assim como determina a restituição total dos valores pagos pelos embargados, com fulcro no precedente fixado no REsp 1.300.418 (Tema 577), não obstante entendimento do STJ que autoriza a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores a título de indenização pelos gastos suportados. Nesse contexto, pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados. Pedem, por fim, para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO CARLOS KEPPLER, OAB/SP 68.931. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em análise, ao contrário do que afirmam as embargantes, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. De início, consigna-se que os temas controvertidos que ensejaram a aplicação do regime de recursos repetitivos dizem respeito à devolução dos valores devidos ao promitente comprador em razão da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel (REsp 1.300.418 - Tema 577), bem como à inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou de promessa de compra e venda (REsp 1.614.721 - Tema 971). As ementas dos citados representativos são as seguintes: TEMA 577: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido. (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013) TEMA 971: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019). A turma julgadora, por sua vez, concluiu que (ID 16481424): PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. TEMA 971. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. (...) 2. O inadimplemento contratual por culpa exclusiva da construtora acarreta rescisão contratual com a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, conforme súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Conforme o que preconiza o Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (...). Logo, constata-se que não há contradição ou omissão a serem sanadas, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que a negativa de seguimento do apelo especial se deu em virtude da escorreita subsunção do presente caso concreto às teses estabilizadas pela Corte Superior de Justiça nos Temas 577 e 971. Em verdade, vislumbra-se que o objetivo das embargantes é obter um novo exame de mérito, a fim de que o recurso especial por elas manejado tenha processamento, sendo absolutamente inaceitável na estreita via aclaratória. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte embargante sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO CARLOS KEPPLER, OAB/SP 68.931. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031